Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS UNÂNIMES DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS. SOMA DAS PENAS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.
2. Para a consumação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, basta a prática de uma das condutas previstas no tipo penal - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. Se as provas constantes dos autos demonstram que o réu ofereceu "crack” a um usuário e, mantinha em depósito a mesma droga para fins de difusão ilícita, restam comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e em observância do princípio do in dubio pro reo, pelo que incabível o pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD (consumo pessoal).
4. A materialidade e a autoria do crime de resistência, cometido pelo réu, restam devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos unânimes prestados pelos policiais envolvidos, sendo incabível o pleito de absolvição nos termos do art. 329 do CP.
5. Deve ser corrigido o erro material na parte dispositiva da sentença no que tange a soma das penas pelo concurso de crimes.
6. Recurso parcialmente provido.